Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DEVER DE AUTOVERIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de compensação por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviços bancários, referente à antecipação de parcelas de contrato de cartão crédito.
1.2. A recorrente sustenta a ausência de informações claras sobre o montante antecipado no aplicativo da instituição financeira.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de informação adequada e clara sobre a antecipação de parcelas e se tal circunstância gera direito à compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3.1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.
3.2. A recorrente não trouxe aos autos prova mínima da alegada ausência de clareza na operação, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstração concreta de erro ou induzimento em erro.
3.3. Em contratos realizados por confirmação eletrônica, cabe ao consumidor certificar-se do conteúdo e consequências da operação antes de sua efetivação.
3.4. A prova documental apresentada pela instituição financeira confirma que as informações sobre a antecipação total do débito e a irreversibilidade da operação eram disponibilizadas de forma clara e acessível no aplicativo.
3.5. Ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de prática abusiva ou ilícita a justificar compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. Não caracteriza falha no dever de informação a disponibilização clara e acessível dos termos da operação no ambiente eletrônico do prestador de serviço. 2. O consumidor deve certificar-se do conteúdo das operações que realiza antes de sua confirmação.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.